Tribunal: TJDFT
Processo: 0729515-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729515-38.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: VERA LUCIA DOURADO FERREIRA, SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O VERA LÚCIA DOURADO FERREIRA e OUTROS interpõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 35864394. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator